Tribunal: TJMT
Processo: 1015167-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1015167-28.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1003858-68.2021.8.11.0013
Agravante: Município de Pontes e Lacerda
Agravados: Estado de Mato Grosso e Valmir Pedroso dos Santos
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório n. 1003858-68.2021.8.11.0013, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Valmir Pedroso dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que providenciem e forneçam, em caráter de urgência e de modo gratuito, por meio das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde; de, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO UROLÓGICO E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS/CIRÚRGICOS INDICADOS –, DE FORMA IMEDIATA (sem ultrapassar o prazo improrrogável de vinte e quatro horas), contados da intimação da decisão, ou à falta de disponibilidade de vagas no SUS, alternativamente, em Hospital da Rede Privada - (vinculado ou não ao SUS - art. 24, da Lei Federal n° 8.080/90 e Portaria n° 1.695/94, do SUS), no município de Cáceres, Cuiabá ou outra localidade , dentro ou fora do Estado (observada neste caso a SAS sob n° 055 de 24/02/99 e Resolução da CIB sob n° 061, de 16 de dezembro de 2003, via Central Estadual de Regulação – Gerência de Tratamento fora do domicílio – TFD), que detenha Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob pena de multa diária de R$1000,00 até o montante de R$50mil;
Aduz o Agravante que o Município não pode ser obrigado a proporcionar o tratamento médico em foco, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-lo, além de afetar os cofres municipais, prejudicando o setor de saúde e outros segmentos essenciais, implicando, assim, o dano à coletividade.
Assevera que a determinação de multa, em caso de descumprimento da medida, é prescindível, ante a existência de meios coercitivos hábeis a garantir o cumprimento da decisão judicial, além de violar o princípio da licitação, positivado no art. 37, XXI, da CRF/1988.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente suspensão da decisão que determinou que o município, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, disponibilize o procedimento médico vindicado na inicial, ou seja excluída a multa fixada, e, caso não seja este o entendimento, pugna pela dilação de prazo para o cumprimento da liminar.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, assiste, em parte, razão ao Recorrente.
Veja-se que, no que concerne à responsabilidade dos entes públicos, quanto à disponibilização do procedimento cirúrgico requerido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional, reafirmou o entendimento de que a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre os entes federados (RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015) e, na mesma orientação, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.107.605 / SC, Rel. Des. Herman Benjamin, j. 03.08.2010).
Nesse sentido, os Tribunais Superiores reconhecem que, em face da responsabilidade solidária dos entes componentes da Federação, cabe tanto ao Município, como ao Estado, ao Distrito Federal e à União garantir a todos o direito à saúde, podendo, o cidadão, escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos, ou de todos conjuntamente.
Nessa trilha, ambos os Requeridos, Município de Pontes e Lacerda e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.
Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS; contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).
Desse modo, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da sentença, caso haja necessidade e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.
Nesse passo, não há desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado lato sensu. Logo, cabe ao ente público municipal ofertar o tratamento de que o Agravado necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.
Demais disso, os laudos médicos, carreados aos autos, demonstram que o procedimento cirúrgico urológico é indispensável para combater a doença diagnosticada no Agravado.
Por outro lado, denota-se a urgência do tratamento, pelos laudos médicos e exames acostados aos autos, que demonstram, inclusive, que o paciente já está fazendo uso de cistostomia, em razão do diagnóstico de Estenose de Uretra, contudo, verifico que o prazo de 24 horas, fixado pelo Juízo a quo, mostra-se exíguo para o cumprimento da medida, o diante dessas considerações, entendo razoável, dilatar o prazo para 05 (cinco) dias úteis.
Ante o exposto, CONCEDO, em parte, a liminar, tão somente para dilatar o prazo para o cumprimento da obrigação, para 05 (cinco) dias úteis.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.